Tribunal: TJSP
Processo: 2148864-82.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 17o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO RESCISÓRIA - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO - MATÉRIA DE NATUREZA INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2148864-82.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
RICARDO BRITES RIBEIRO DE CASTRO, é embargado CENTRO DE ESTUDOS
UNIFICADOS BANDEIRANTES - CEUBAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17o Grupo de Câmaras de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), MARIO A. SILVEIRA, CRISTINA ZUCCHI, SOARES LEVADA, L. G.
COSTA WAGNER E SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2148864-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2148864-82.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: RICARDO BRITES RIBEIRO DE CASTRO
EMBARGADO: CENTRO DE ESTUDOS UNIFICADOS BANDEIRANTES -
CEUBAN
ORIGEM: SANTOS - 4a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41344
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

AÇÃO
RESCISÓRIA - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO
- MATÉRIA DE NATUREZA INFRINGENTE

EMBARGOS REJEITADOS
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão de fls. 489/493, que julgou improcedente a ação rescisória decorrente de
ação de cobrança.
Ao ver do embargante, o conteúdo do v. acórdão
enseja esclarecimento para suprir omissão.
Afirma ser pertinente o uso da ação rescisória para
rescindir o v. acórdão da lavra da 34a Câmara de Direito Privado do TJSP, nos
termos do artigo 966, V, do CPC.
Aduz que o entendimento da 34a Câmara não se
sustenta, pois, ao apreciar o documento disponibilizado no ambiente virtual,
confundiu proposta feita sem prazo, com proposta com prazo de pagamento até
04/02/2017, o que fulmina a tese do v. acórdão objeto da ação rescisória. Assim,
referida Câmara decidiu a questão de forma equivocada ao estabelecer relação de
causa e efeito, usando argumentos sem conexão com os fatos.
Assevera que houve omissão do 17o Grupo de
Câmaras na apreciação dos fatos constantes da ação rescisória, os quais, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2148864-82.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
relevância, alterariam o resultado do julgamento.
Sem manifestação do embargado (fls. 17).
É o relatório.

A questão trazida nos embargos se resume a
apontar, de forma genérica, falhas e omissões que, no entender do embargado,
ocorreram no v. acórdão rescindendo proferido pela 34a Câmara de Direito
Privado.

Nesse contexto, pretende o embargante rediscutir a
matéria já apresentada na petição inicial da ação rescisória.
Com efeito, não assiste razão ao recorrente, uma vez
que o v. acórdão embargado promoveu o enfrentamento compatível com o que
consta dos elementos trazidos aos autos, adotando o entendimento de que não se
pode utilizar a ação rescisória como mais uma via recursal, a fim de rever a
decisão do Tribunal.
Assim sendo, a matéria deduzida nos embargos
apresenta natureza estritamente infringente, não restando configurada omissão a
ser suprida, mas apenas inconformismo da parte, estranho aos limites da via
recursal declarativa.

Portanto, rejeito os embargos.
LUIZ EURICO
RELATOR